Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706719-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDO ALBERTINO PIFFER RÉU ESPÓLIO DE: VARILANDE TOMAZ DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: CLESIO DA MOTA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de execução, no 0000846-88.2013.8.07.0002 (ID 56070020), ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de FERNANDO ALBERTINO PIFFER e ESPÓLIO DE VARILANDE TOMAZ DE ANDRADE, nos seguintes termos: Vistos. Nos termos do art. 1o da Lei 8009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Prevê art. 5o da referida Lei que se considera residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. (art. 5o, §único, da Lei 8009/90) No caso dos autos, o executado é proprietário/possuidor de dois imóveis, sobre os quais recaiu a penhora. O imóvel de matrícula n° 2.499 foi avaliado em R$ 1.105.000,00 (um milhão e cento e cinco mil reais), conforme diligência de ID 176769729. O imóvel de matrícula no 8.779 foi avaliado em R$ 2.509.199,69 (dois milhões, quinhentos e nove mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme diligência de ID 175850347. Assim, conforme art. 5o, §único, da Lei 8009/90, somente sobre imóvel de menor valor poderá recair a impenhorabilidade do bem de família, isto é, aquele de matrícula n° 2.499 (ID 168096791) Diante do exposto, acolho, em parte, a impugnação à penhora, para reconhecer a impenhorabilidade somente do imóvel de matrícula n° 2.499 (ID 168096791). Aguarde-se a preclusão da presente decisão. A parte agravante sustenta em suas razões recursais que: (i) não há comprovação de que o imóvel é o único bem destinado à residência familiar; (ii) a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta, sendo devida a comprovação específica; (iii) o bem penhorado é de valor vultoso; (iv) o bem de família seve ser proporcional e razoável para suprir a necessidade comum do padrão mediana de vida; (v) considerar bem de vultoso valor como bem de família caracteriza abuso de direito; (vi) direito de moradia não é absoluto e não pode servir de blindagem de grandes patrimônios; (vii) há julgados que permitiram a alienação de bens de vultoso valor com a reserva de parte dele para aquisição de nova residência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para manter a constrição sobre o imóvel de matrícula n.o 2.499, registrado perante o 9o Registro de Imóveis do Distrito Federal, e localizado em Lote no06, Quadra 09, Núcleo Urbano 08, Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão – P.I.C.A.G., Brazlândia/DF. Preparo IDs 56070017 e 56070018. Decisão de ID 56214403 intimando o autor a se manifestar sobre o princípio da dialeticidade e o interesse processual na medida pretendida. Manifestação do agravante (ID 56946270) esclarecendo que a manutenção da penhora sobre os dois imóveis, o de matrícula 8.779, avaliado em R$ 2.509.199,69 e o de matrícula 2.499, avaliado em R$ 1.105.000,00, é indispensável ao pagamento do débito que se aproxima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Ressalta que, pelo vultoso valor, não pode se caracterizar como bem de família e que não há certeza sobre o valor a ser obtido com a venda em leilão. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inc. III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em relação aos pressupostos de admissibilidade recursal, devem estar presentes a necessidade da interposição do recurso, como única via adequada à remoção do prejuízo gerado pela decisão impugnada, e o interesse processual, de modo que eventual modificação se mostre mais vantajosa ou favorável à sua pretensão final. Assim, compete ao recorrente indicar de forma clara a situação de desvantagem que a decisão lhe impõe a caracterizar a necessidade e utilidade da interposição do recurso com a declinação das razões específicas para tanto, em atenção ao princípio da dialeticidade. Sob a ótica da dialeticidade, o recurso deve conter o repositório das razões pelas quais o recorrente demonstra o inconformismo impugnando especificamente as razões de decidir. Assim, deve apontar claramente o prejuízo sofrido, seja em razão do erro de julgamento ou procedimental, não bastando a transcrição das razões que já foram objeto de análise e rejeição pela decisão impugnada, mas sim deve trazer razões específicas que permitam revolver a matéria. No particular, há de se ressaltar os argumentos declinados nos autos originários que ensejaram a liberação de um dos dois imóveis indicados pelo credor à penhora. Conforme ID 176611206 dos autos originários, verifica-se que o devedor impugnou a penhora ao argumento de que o imóvel localizado na Quadra 09 Lote 06, localizado no Incra 08 em Brazlândia – DF, matrícula 2.499 do 9o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal é utilizado como residência da família e que o outro, sito no lote 346, Gleba 03, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia/DF, matrícula 8.799, do 9o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi arrendado e é utilizado como fonte de renda para a família. Em resposta à impugnação no ID 179290494, o credor apenas defendeu a inexistência de prova da residência da família que justifique a caracterização de bem de família e nada tratou sobre a imprescindibilidade da manutenção da penhora sobre os dois imóveis para satisfazer o débito. Assim, a decisão impugnada considerou como bem de família o imóvel avaliado pelo menor valor, mantendo a penhora sobre o de maior valor, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 8009/90. Em sede recursal, o credor defende “O pedido de penhora do respectivo imóvel foi indeferido sob o fundamento de que o imóvel é impenhorável por ser bem de família” e tece arrazoado sobre a possibilidade de penhora de bem de família de vultoso valor. Tais argumentos já foram objeto de análise pela decisão impugnada. Assim, o recorrente foi intimado para se manifestação sobre a dialeticidade do recurso e o interesse processual (ID 56946270) e acrescentou a alegação de que a venda em leilão pode não ser suficiente para o pagamento do débito. Contudo, as razões iniciais não infirmam o fundamento de que, “Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil”, nos exatos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 8009/90. Além disso, o recorrente não aponta prejuízo ou desvantagem na liberação de um dos imóveis, na medida em que ao ser mantida a penhora sobre o bem de maior valor, equivalente a 2,5 vezes o valor do débito, já foi levado em consideração a penhora sobre valor suficiente para a quitação do débito pelo juízo a quo. Em suma, o recorrente não apontou o gravame, a sucumbência ou o prejuízo imposto pela decisão agravada que caracterize a necessidade e utilidade da revisão da decisão judicial, tampouco declinou razões que contraponham a aplicação do parágrafo único do art. 5o da Lei 8009/90, fundamento principal da decisão atacada, não observando o princípio da dialeticidade recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo na origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital